Tribunal: TJSP
Processo: 1046058-90.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetração por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária com base no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Ação que foi julgada extinta em primeira instância, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Inadmissibilidade. Atribuição

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Impetração por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária com base no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Ação que foi julgada extinta em primeira instância, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Inadmissibilidade. Atribuição de fiscalizar os tributos e de promover e gerir o atendimento aos usuários da Secretaria da Fazenda que é da Delegacia Regional Tributária, no caso a DRT-13, por meio de seu Delegado responsável. conforme informação contida no site da SEFAZ-SP. Extinção afastada. Mérito. Preenchimento do requisito referente à natureza assistencial. Reconhecimento. Impetrante que já obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Documento que, embora vencido, foi objeto de tempestivo pedido de renovação. Atendimento oneroso. Irrelevância. Fato que, por si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos, por se tratar de entidade que não distribui lucros entre seus Administradores. Incidência de imunidade sobre produtos importados. Possibilidade, já que os produtos serão utilizados na prestação de serviços médicos hospitalares. Supremo Tribunal Federal que já consolidou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos. Recurso provido para afastar a extinção do processo e conceder a segurança.